Tribunal: STF
Processo: ARE 1335646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. DIREITO A APOSENTADORIA COM BASE NA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 6° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/04. REQUISITO DE VINTE ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO. PARTE DO PERÍODO JÁ COMPUTADO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO NO RGPS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO COMO TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO EQUILÍBIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO SISTEMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, inciso III, da EC 41/2003 e art.(s) 40, § 1º, inciso III, alínea "a", e § 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    4. Segundo relatado na inicial, a autora, professora lotada no Colégio Militar de Juiz de Fora, aposentou-se em 2007 com fundamento no art. 40, § 1°, inciso III, letra "a", e §§3° e 5°, da CF/88. Todavia, pleiteia a revisão do ato concessório sob o argumento de que preenche os critérios da regra de transição estabelecida no art. 6° da EC 41/04, o que lhe asseguraria direito à integralidade e paridade com o servidores da ativa. Para tanto, pretende considerar, como tempo de efetivo serviço público, o período em que laborou como professora da rede estadual, que foi utilizado para a concessão de aposentadoria no RGPS.
    [...]
    6. Para fazer jus à aposentadoria nos moldes da regra de transição prevista no art. 6º da EC 41/04, deve o servidor, que tiver ingressado no serviço público anteriormente à data da publicação da emenda, comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos, observada a redução de idade e tempo de contribuição contidas no § 5° do art. 40 da CF:
    [...]
    7. De fato, a dúvida que paira no caso em apreço diz respeito à comprovação do requisito de vinte anos de efetivo exercício no serviço público, uma vez que a autora pretende considerar, para este fim, o período em que laborou como professora da rede estadual (1985 a 1992 e 1992 a 1996), e que já foi computado para fins de concessão de benefício em outro regime. Sem a inclusão de tais períodos, a autora contaria com apenas 10 anos, 05 meses e 04 dias de serviço público (fl. 26). 
    8. Nesse sentido, a autora argumenta que não pretende o cômputo, em duplicidade, de período já aproveitado para a concessão de benefício em outro regime, mas apenas que tal período seja considerado como tempo de efetivo serviço público, uma vez que tal requisito que não se confundiria com o tempo de contribuição.
    9. Embora, de fato, a expressão "efetivo exercício no serviço público" não seja coincidente com o termo "tempo de contribuição", é inegável que a regra de transição do art. 6° da EC 41/04, ao instituir o tempo mínimo de 20 anos de serviço público, quis resguardar o equilíbrio financeiro-atuarial do sistema previdenciário, exigindo-se do servidor mais tempo de contribuição no serviço público para ter direito à integralidde e a paridade em seus proventos de aposentadoria.
    10. Com efeito, não há outra interpretação para a regra do inciso III do art. 6°, sendo a de que a Constituição quis assegurar o direito às regras mais benéficas apenas aos servidores que recolheram por mais tempo contribuições previdenciárias no serviço público, pois, do contrário, não haveria razão de ser para este dispositivo, já que a Constituição exige também 25 anos de tempo de contribuição (incluindo-se, aqui, o tempo laborado em qualquer regime) para a aposentadoria de professor.
    11. No caso, observo que as contribuições vertidas enquanto a autora laborou na rede estadual de ensino (1982 a 1992 e 1992 a 1996) já foram destinadas a custear o RGPS, no qual se aposentou primeiramente, em 1997, de modo que este "tempo de serviço público", se considerado para a revisão da segunda aposentadoria de professor, não atingirá o escopo legal de resguardar o equilíbrio financeiro atuarial do sistema, já que não repercutirá em nada no custeio de seu segundo beneficio.
    12. Repise-se que não se trata, aqui, de discutir a possibilidade de cômputo, em duplicidade, do período laborado junto ao Estado como tempo de contribuição. Todavia, o pleito autoral de computá-lo como tempo de efetivo serviço público, já tendo este período servido para a concessão de beneficio no RGPS, não encontra respaldo legal.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente